Tribunal: STF
Processo: ARE 1572089
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Luiz Carlos Telles Nunes interpõe agravo (eDoc 18) contra a decisão (eDoc 16) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 13) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 07):   



    Previdenciário - Ação declaratória de direito de aposentadoria de Tabelião de Cartório Extrajudicial - Submissão ao regramento originalmente previsto pela Lei Estadual nº 10.393/70 Lei Estadual 14.016/10 que alterou o cálculo de reajuste do benefício e majorou a alíquota de contribuição previdenciária - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP que não discutiu os dispositivos referentes ao índice de reajuste e a limitação da contribuição previdenciária, restringindo-se a analisar os artigos 1º, 3º, 4º e 17 da Lei Estadual 14.016/10 - Inexistência de direito adquirido à fórmula de revisão do benefício ou à alíquota de contribuição dos inativos - Precedentes - Sentença mantida - Recurso improvido.   



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária, dada a violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LV, 7º inciso IV, 40, §8º, 102, §2º, 201, §2º da Constituição Federal da Constituição Federal, bem como a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 4.  



    Assevera que, no julgamento da ADI 4420, haveria se consolidado o entendimento de que deve ser aplicada a Lei Estadual nº 10.393/70 àqueles que se aposentaram ou que já preenchiam os requisitos para aposentadoria antes da vigência da Lei Estadual nº 14.016/2010.  



    Pretende o reconhecimento do direito de se aposentar, futuramente, nos termos da Lei Estadual n.º 10.393/70, com proventos iniciais em múltiplos de salário mínimo, com indexação pelo IPC da FIPE, conforme previsto no artigo 12 da Lei Estadual n.º 14.016/2010, em razão dos efeitos da ADI 4420.  



    É o relatório. Decido.  



    Provejo o agravo, pois entendo que a matéria impugnada apresenta natureza exclusivamente de direito e que, ademais, guardam pertinência direta ao Texto Constitucional, como adiante se verá.   



    Passando à análise do recurso extraordinário, anoto que a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, daí sendo mandatória a observância das novas regras por meio das quais alterada a alíquota de contribuição previdenciária.  



    Para além disso, o Supremo fixou entendimento quanto à inconstitucionalidade da indexação de benefício à variação do salário mínimo, com fulcro na parte final do inciso IV do art. 7º da Lei Maior, bem assim no verbete vinculante n. 4 da Súmula.  



    No mesmo sentido, esta Corte Suprema tem vedado a vinculação de benefícios previdenciários a múltiplos do salário mínimo. É o que se extrai das seguintes decisões monocráticas: ARE 1.390.942, da minha relatoria; ARE 1.203.164 AgR, ministro Gilmar Mendes; ministro Dias Toffoli; Rcl 37.892 AgR, Redator do acórdão o ministro Luiz Fux; e, ainda, decisão colegiada assim ementada:   



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. BENEFICIÁRIO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO. VINCULAÇÃO DE PROVENTOS À VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. LEI ESTADUAL N. 10.393/1970. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.



    1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo não foram recepcionados pela Constituição Federal, julgou a causa em conformidade com a orientação contida no verbete vinculante n. 4 da Súmula, segundo o qual, em atenção ao art. 7º, IV, da Lei Maior, é vedado qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo.  



    2. O entendimento adotado na instância originária não diverge da jurisprudência do Supremo, no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. 



    (ARE 1.460.017 AgR, minha relatoria - Grifei)   



    Vê-se, assim, que o entendimento de origem converge com aquele consignado nos aludidos precedentes no que toca à possibilidade de majoração da alíquota de contribuição previdenciária e à vedação de utilização do salário mínimo como parâmetro de atualização remuneratória.  



    Apenas em uma parte o recurso comporta acolhimento.  



    O autor afirma ter direito adquirido de se aposentar desde 2005, pois completados 35 anos de efetivo exercício na função, devendo ser aplicada a lei de vigência daquela época, a Lei Estadual 10.393/70, cujo valor inicial dos proventos de aposentadoria deve ser fixado em múltiplos de salário mínimo, equivalendo para um Serventuário (atualmente, Tabelião Titular), como é a situação do autor, a  34 salários mínimos. 



    Embora não prevaleça o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei estadual n. 10.393/1970, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei n. 14.016/2010. Nesse sentido, as decisões monocráticas: ARE 1.518.709 ED/SP, ministro Edson Fachin; e ARE 1.470929 ED/SP, ministro Cristiano Zanin, além desses julgamentos colegiados:  



    Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensionistas e aposentados de serventia extrajudicial. Lei estadual 10.393/1970. Valor nominal dos proventos. 4. Embargos de declaração acolhidos unicamente para determinar a manutenção do valor nominados proventos de aposentadoria fixado anteriormente à Lei 14.016/2010.



    (ARE 1.490.726 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/9/2024). 



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.05.2023. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...).



    3. Entretanto, faz-se necessário acrescentar que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    4. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte. 



    (ARE 1.442.929 AgR,  Relator(a) p/ Acórdão: ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19-06-2024- grifei)



    Assim, preenchidos os requisitos para inativação anteriormente à vigência da Lei estadual n. 14.016/2010, ressai necessária a manutenção do valor nominal do benefício previdenciário nos termos fixados da Lei estadual n. 10.393/1970.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, provejo-lhe parcialmente para assegurar a Luiz Carlos Telles Nunes apenas a manutenção do valor nominal de seus proventos antes do início da vigência da Lei 14.016/2010.    



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente